Tribunal: TJDFT
Processo: 0718925-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718925-31.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JULIANO GONCALVES FRANCA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 50835020, a advogada do agravante esclarece que, no agravo em recurso especial interposto no ID no 50825055, houve erro material no tocante ao número do processo de referência. Pugna, ainda, pelo desentranhamento da referida peça processual, acostando novo recurso no ID no 50835023. Indefiro o requerimento de desentranhamento, porquanto, interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento do recurso aviado por último. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. INTUITO INFRINGENTE. 1. A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.832.666/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022.) Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial apresentado no ID no 50835023, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Outrossim, diante dos esclarecimentos prestados pela petição de ID no 50835020 no sentido de que houve equívoco apenas no tocante ao número do processo, intime-se o agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS para contrarrazões ao agravo de ID no 50825055. Em seguida, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007